Tribunal: TJES
Processo: 5008642-09.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5008642-09.2022.8.08.0000
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MASTER TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - EPP
AGRAVADO: EDNO SARCINELLI QUEIROZ e outros (2)
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DETERMINOU A INCLUSÃO DA RECORRENTE NO POLO PASSIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL DA AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ORIGEM. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM EVENTUAL APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça demonstra-se assente quanto ao não cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar Decisão interlocutória que versa sobre a (i)legitimidade da parte, sendo inadmissível a recorribilidade imediata do pronunciamento judicial que ordem a inclusão outrem no polo passivo da demanda, como ocorreu na hipótese em apreço.

II.
Em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça firmou a Tese 988, segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (STJ - REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

III.
Em relação ao alcance da aludida orientação jurisprudencial uniformizadora, importa reconhecer, na esteira do que consignado no judicioso voto da Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI, que “
a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo – a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação –, possibilitar a recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações. Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as “situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação”, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego
”.

IV.

In casu
, a despeito da irresignação da Recorrente em aguardar o desfecho da questão no momento adequado, certo é que ela não demonstrou, com amparo em critérios concretos e objetivos, que a matéria atinente à sua inclusão no polo passivo da relação processual não poderá ser objeto em eventual Apelação Cível caso fique vencida na Ação Indenizatória de origem.

V.
Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

MASTER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-EPP

interpôs
AGRAVO INTERNO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3313779), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que, por ausência de cabimento, não conheceu
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 3284311) proferida pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO
proposta por
EDNO SARCINELLI QUEIROZ
em face de
GUACITUR GUACIRA TURISMO LTDA-ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,

cujo
decisum
deferiu o pedido do Recorrido
EDNO SARCINELLI QUEIROZ
de inclusão da Recorrente no polo passivo da demanda de origem.

A Recorrente sustenta, em síntese, “
ao ser incluída na condição de réu em um processo judicial por um erro fragrante, sofrerá com todo desgaste e despesas inerentes à lide, fatores que, por si só, aclaram a urgência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação cível
”.

Enfatiza que “
o entendimento formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC deve prevalecer no intuito de, estando presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conhecer do recurso de agravo de instrumento
”.

Pontua que “
após a devida angularização da lide, sem que houvesse a indicação da ora recorrente no polo passivo, sem manifestação acerca de eventual Intervenção de Terceiro e qualquer arguição de suposta ilegitimidade passiva, sem a concordância das demais rés e, sobretudo, permissa vênia, sem qualquer espécie de previsão legal, a parte autora requereu a inclusão da recorrente no polo passivo (28 de agosto de 2017), o que foi deferido (22 de outubro de 2019)
”.

Argumenta, portanto, que “
não é justo que a parte passe por todo o dispendioso processo judicial para se concluir muito tempo depois que o procedimento seguido no processo estava incorreto e em desacordo com a Lei Processual Civil, motivo pelo qual, é imperiosa a análise mais aprofundada do tema sob a ótima do processo substancial, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes, inclusive para os agravados que deve ser concedida a Assistência Judiciária Gratuita, porquanto não possui condições de arcar com as custas processuais, inclusive as iniciais da demanda de origem
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da demanda de origem.

Contrarrazões (id. 4574247, id. 4600034 e id. 4600035), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008642-09.2022.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 23/05/2023

RELATÓRIO

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

MASTER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-EPP

interpôs
AGRAVO INTERNO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3313779), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que, por ausência de cabimento, não conheceu
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 3284311) proferida pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO
proposta por
EDNO SARCINELLI QUEIROZ
em face de
GUACITUR GUACIRA TURISMO LTDA-ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,

cujo
decisum
deferiu o pedido do Recorrido
EDNO SARCINELLI QUEIROZ
de inclusão da Recorrente no polo passivo da demanda de origem.

A Recorrente sustenta, em síntese, “
ao ser incluída na condição de réu em um processo judicial por um erro fragrante, sofrerá com todo desgaste e despesas inerentes à lide, fatores que, por si só, aclaram a urgência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação cível
”.

Enfatiza que “
o entendimento formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC deve prevalecer no intuito de, estando presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conhecer do recurso de agravo de instrumento
”.

Pontua que “
após a devida angularização da lide, sem que houvesse a indicação da ora recorrente no polo passivo, sem manifestação acerca de eventual Intervenção de Terceiro e qualquer arguição de suposta ilegitimidade passiva, sem a concordância das demais rés e, sobretudo, permissa vênia, sem qualquer espécie de previsão legal, a parte autora requereu a inclusão da recorrente no polo passivo (28 de agosto de 2017), o que foi deferido (22 de outubro de 2019)
”.

Argumenta, portanto, que “
não é justo que a parte passe por todo o dispendioso processo judicial para se concluir muito tempo depois que o procedimento seguido no processo estava incorreto e em desacordo com a Lei Processual Civil, motivo pelo qual, é imperiosa a análise mais aprofundada do tema sob a ótima do processo substancial, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes, inclusive para os agravados que deve ser concedida a Assistência Judiciária Gratuita, porquanto não possui condições de arcar com as custas processuais, inclusive as iniciais da demanda de origem
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da demanda de origem.

Contrarrazões (id. 4574247, id. 4600034 e id. 4600035), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório, no essencial.

Inclua-se em Pauta de Julgamento.

*

V O T O

SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (RELATOR):-

Como relatado,
MASTER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-EPP
interpôs
AGRAVO INTERNO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em virtude da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3313779), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que, por ausência de cabimento, não conheceu
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 3284311) proferida pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO
proposta por
EDNO SARCINELLI QUEIROZ
em face de
GUACITUR GUACIRA TURISMO LTDA-ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
, cujo
decisum
deferiu o pedido do Recorrido
EDNO SARCINELLI QUEIROZ
de inclusão da Recorrente no polo passivo da demanda de origem.

A Recorrente sustenta, em síntese, “
ao ser incluída na condição de réu em um processo judicial por um erro fragrante, sofrerá com todo desgaste e despesas inerentes à lide, fatores que, por si só, aclaram a urgência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação cível
”.

Enfatiza que “
o entendimento formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC deve prevalecer no intuito de, estando presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conhecer do recurso de agravo de instrumento
”.

Pontua que “
após a devida angularização da lide, sem que houvesse a indicação da ora recorrente no polo passivo, sem manifestação acerca de eventual Intervenção de Terceiro e qualquer arguição de suposta ilegitimidade passiva, sem a concordância das demais rés e, sobretudo, permissa vênia, sem qualquer espécie de previsão legal, a parte autora requereu a inclusão da recorrente no polo passivo (28 de agosto de 2017), o que foi deferido (22 de outubro de 2019)
”.

Argumenta, portanto, que “
não é justo que a parte passe por todo o dispendioso processo judicial para se concluir muito tempo depois que o procedimento seguido no processo estava incorreto e em desacordo com a Lei Processual Civil, motivo pelo qual, é imperiosa a análise mais aprofundada do tema sob a ótima do processo substancial, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes, inclusive para os agravados que deve ser concedida a Assistência Judiciária Gratuita, porquanto não possui condições de arcar com as custas processuais, inclusive as iniciais da demanda de origem
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da demanda de origem.

Contrarrazões (id. 4574247, id. 4600034 e 4600035), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão (id. 3284311) pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“
DECIDO.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, tem-se por imperioso assentar, sem maiores digressões, que o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não contempla no seu rol a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão que determina a inclusão da parte no polo passivo da relação processual.

Em reforço a aludida percepção, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adverte que “
para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Neste passo, na medida em que se revela incabível a interposição de Agravo de Instrumento para dirimir eventual (i)legitimidade da parte na fase de conhecimento, com razão ainda maior se tem por inviável a utilização do referido recurso para impugnar o pronunciamento que se limita a determinar a inclusão da parte no polo passivo da lide, como no presente caso.

Na espécie, inexistem justificativas ou elementos aptos a mitigar tal taxatividade, porquanto não evidenciada a inviabilidade de a matéria vir a ser debatida em eventual Apelação Cível, na qual, caso se reconheça a configuração de possível vício na atuação do Juízo
a quo
, não haverá qualquer prejuízo de ordenar-se a exclusão da Recorrente da relação processual.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção, certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Pelo exposto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Comunique-se ao Juízo
a quo
deste
Decisum
.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Consoante demonstrado na Decisão Monocrática recorrida, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
demonstra-se assente quanto ao não cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar Decisão interlocutória que versa sobre a (i)legitimidade da parte, sendo inadmissível a recorribilidade imediata do pronunciamento judicial que ordem a inclusão outrem no polo passivo da demanda, como ocorreu na hipótese em apreço.

Atrelado a isso, importa destacar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese 988, segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (
STJ
- REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em relação ao alcance da aludida orientação jurisprudencial uniformizadora, cabe enfatizar, na esteira do que consignado no judicioso voto da
Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI
, que “
a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo –
a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação
–, possibilitar a
recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações. Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as “
situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
”, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego
”.

Em sendo assim, infere-se que a mitigação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para admitir-se a interposição do Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas, terá lugar nos casos em que evidenciada a urgência da recorribilidade imediata, traduzida especificamente na impossibilidade de aguardar-se a análise da matéria em ulterior Apelação Cível.

Nota-se, por relevante, que a situação configurada da referida urgência, para fins de excepcional adoção da taxatividade mitigada, atrela-se exclusivamente à inutilidade de discussão da questão futuramente no processo.

Equivale a dizer, em outras palavras, que se persistir eventual utilidade no exame da matéria em futura Apelação Cível, ter-se-á por incabível a interposição de Agravo de Instrumento fora das hipóteses listadas no preceito legal em comento.

In casu
, a despeito da irresignação da Recorrente em aguardar o desfecho da questão no momento adequado, certo é que ela não demonstrou, com amparo em critérios concretos e objetivos, que a matéria atinente à sua inclusão no polo passivo da relação processual não poderá ser objeto em eventual Apelação Cível caso fique vencida na Ação Indenizatória de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a incólume a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento
.

É como voto.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

DATA DA SESSÃO: 30/05/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo interno no agravo de instrumento, este último, inadmitido dado o não cabimento da irresignação recursal.

Na última sessão, o Relator Namyr Carlos de Souza Filho conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão unipessoal combatida.

Pedi vistas dos autos para avaliar com a acuidade a questão e não cheguei a conclusão diversa do relator.

Isto porque a decisão de primeiro grau impugnada pelo agravo de instrumento determinou a inclusão de parte no polo passivo da relação processual, cognição distante do rol disposto no artigo 1.015 do CPC.

Destaco que a tese jurídica firmada na decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga uma vez que não vislumbro urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão ora debatida quando da interposição de eventual apelo.

Nesta senda, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do relator para negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR SÉRGIO RICARDO DE SOUZA:-

No mesmo sentido, acompanho o voto do eminente Relator.

*

swa*

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
MASTER TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA-EPP

interpôs
AGRAVO INTERNO
no
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, em

virtude

da
DECISÃO MONOCRÁTICA
(id. 3313779), da lavra da
Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, que, por ausência de cabimento, não conheceu
AGRAVO DE INSTRUMENTO
manejado em razão da
DECISÃO
(id. 3284311) proferida pelo
Juízo da Vara Única de João Neiva
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE VEÍCULO
proposta por
EDNO SARCINELLI QUEIROZ
em face de
GUACITUR GUACIRA TURISMO LTDA-ME e NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A
,

cujo
decisum
deferiu o pedido do Recorrido
EDNO SARCINELLI QUEIROZ
de inclusão da Recorrente no polo passivo da demanda de origem.

A Recorrente sustenta, em síntese, “
ao ser incluída na condição de réu em um processo judicial por um erro fragrante, sofrerá com todo desgaste e despesas inerentes à lide, fatores que, por si só, aclaram a urgência da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação cível
”.

Enfatiza que “
o entendimento formalizado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do CPC deve prevalecer no intuito de, estando presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conhecer do recurso de agravo de instrumento
”.

Pontua que “
após a devida angularização da lide, sem que houvesse a indicação da ora recorrente no polo passivo, sem manifestação acerca de eventual Intervenção de Terceiro e qualquer arguição de suposta ilegitimidade passiva, sem a concordância das demais rés e, sobretudo, permissa vênia, sem qualquer espécie de previsão legal, a parte autora requereu a inclusão da recorrente no polo passivo (28 de agosto de 2017), o que foi deferido (22 de outubro de 2019)
”.

Argumenta, portanto, que “
não é justo que a parte passe por todo o dispendioso processo judicial para se concluir muito tempo depois que o procedimento seguido no processo estava incorreto e em desacordo com a Lei Processual Civil, motivo pelo qual, é imperiosa a análise mais aprofundada do tema sob a ótima do processo substancial, para que não haja prejuízo para nenhuma das partes, inclusive para os agravados que deve ser concedida a Assistência Judiciária Gratuita, porquanto não possui condições de arcar com as custas processuais, inclusive as iniciais da demanda de origem
”.

Postula, neste contexto, que se confira provimento a este recurso, a fim de que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento, determinando-se a sua exclusão do polo passivo da demanda de origem.

Contrarrazões (id. 4574247, id. 4600034 e 4600035), pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por ocasião do julgamento monocrático, foi exarada a Decisão
(id. 3284311) pela

Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA
, cujos termos ostentam o seguinte teor,
in verbis
:

“
DECIDO.

Examinando as peculiaridades do caso, denota-se a possibilidade de julgá-lo monocraticamente, a teor da norma preconizada no inciso III, do artigo 932, do Código de Processo Civil c/c o Enunciado 568 do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (
“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”
).

Com efeito, tem-se por imperioso assentar, sem maiores digressões, que
o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, não contempla no seu rol a possibilidade de interposição de Agravo de Instrumento em face da Decisão que determina a inclusão da parte no polo passivo da relação processual
.

Em reforço a aludida percepção, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
adverte que “
p
ara a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do referido dispositivo
” (STJ - AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 29/4/2022).

Neste passo, na medida em que se revela incabível a interposição de Agravo de Instrumento para dirimir eventual (i)legitimidade da parte na fase de conhecimento,
com razão ainda maior se tem por inviável a utilização do referido recurso para impugnar o pronunciamento que se limita a determinar a inclusão da parte no polo passivo da lide, como no presente caso
.

Na espécie, inexistem justificativas ou elementos aptos a mitigar tal taxatividade, porquanto não evidenciada a inviabilidade de a matéria vir a ser debatida em eventual Apelação Cível, na qual, caso se reconheça a configuração de possível vício na atuação do Juízo
a quo
, não haverá qualquer prejuízo de ordenar-se a exclusão da Recorrente da relação processual.

Por fim, apenas para evitar inadvertida objeção,
certo é que a inadmissibilidade deste recurso não exige a prévia manifestação da Recorrente
, máxime porque, na linha do que professado pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal
” (
STJ
- AgInt no AgInt no AREsp 1649648/ES, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020), isto é, “
a vedação da denominada decisão surpresa não diz respeito aos requisitos de admissibilidade recursal, como no caso. Precedentes
” (
STJ
- AgInt no RMS 53.480/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020).

Pelo exposto, nos termos da fundamentação retro delineada e, por constatar sua manifesta inadmissibilidade, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, monocraticamente, na forma autorizada pelo artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

Intimem-se.

Publique-se na íntegra.

Comunique-se ao Juízo
a quo
deste
Decisum
.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo, nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, com as cautelas de estilo.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Consoante demonstrado na Decisão Monocrática recorrida, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
demonstra-se assente quanto ao não cabimento de Agravo de Instrumento para impugnar Decisão interlocutória que versa sobre a (i)legitimidade da parte, sendo inadmissível a recorribilidade imediata do pronunciamento judicial que ordem a inclusão outrem no polo passivo da demanda, como ocorreu na hipótese em apreço.

Atrelado a isso, importa destacar que a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, em precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese 988, segundo a qual “
o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
” (
STJ
- REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em
05/12/2018, DJe 19/12/2018).

Em relação ao alcance da aludida orientação jurisprudencial uniformizadora, cabe enfatizar, na esteira do que consignado no judicioso voto da
Eminente Ministra NANCY ANDRIGHI
, que “
a tese que se propõe consiste em, a partir de um requisito objetivo –
a urgência que decorre da inutilidade futura do julgamento do recurso diferido da apelação
–, possibilitar a
recorribilidade imediata de decisões interlocutórias fora da lista do art. 1.015 do CPC, sempre em caráter excepcional e desde que preenchido o requisito urgência
, independentemente do uso da interpretação extensiva ou analógica dos incisos do art. 1.015 do CPC, porque, como demonstrado, nem mesmo essas técnicas hermenêuticas são suficientes para abarcar todas as situações. Não há que se falar, destaque-se, em desrespeito a consciente escolha político-legislativa de restringir o cabimento do agravo de instrumento, mas, sim, de interpretar o dispositivo em conformidade com a vontade do legislador e que é subjacente à norma jurídica, qual seja, o recurso de agravo de instrumento é sempre cabível para as “
situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação
”, nos termos do Parecer nº 956 de 2014, de relatoria do Senador Vital do Rego
”.

Em sendo assim, infere-se que a mitigação do rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, para admitir-se a interposição do Agravo de Instrumento para além das hipóteses nele previstas, terá lugar nos casos em que evidenciada a urgência da recorribilidade imediata, traduzida especificamente na impossibilidade de aguardar-se a análise da matéria em ulterior Apelação Cível.

Nota-se, por relevante, que a situação configurada da referida urgência, para fins de excepcional adoção da taxatividade mitigada, atrela-se exclusivamente à inutilidade de discussão da questão futuramente no processo.

Equivale a dizer, em outras palavras, que se persistir eventual utilidade no exame da matéria em futura Apelação Cível, ter-se-á por incabível a interposição de Agravo de Instrumento fora das hipóteses listadas no preceito legal em comento.

In casu
, a despeito da irresignação da Recorrente em aguardar o desfecho da questão no momento adequado, certo é que ela não demonstrou, com amparo em critérios concretos e objetivos, que a matéria atinente à sua inclusão no polo passivo da relação processual não poderá ser objeto em eventual Apelação Cível caso fique vencida na Ação Indenizatória de origem.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo a incólume a Decisão Monocrática que não conheceu do Agravo de Instrumento por ausência de cabimento
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO
VISTA

Eminentes Desembargadores, para rememorá-los, estamos diante do julgamento de um agravo interno no agravo de instrumento, este último, inadmitido dado o não cabimento da irresignação recursal.

Na última sessão, o Relator Namyr Carlos de Souza Filho conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão unipessoal combatida.

Pedi vistas dos autos para avaliar com a acuidade a questão e não cheguei a conclusão diversa do relator.

Isto porque a decisão de primeiro grau impugnada pelo agravo de instrumento determinou a inclusão de parte no polo passivo da relação processual, cognição distante do rol disposto no artigo 1.015 do CPC.

Destaco que a tese jurídica firmada na decisão proferida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.696.396/MT sob a sistemática dos recursos repetitivos não possui incidência no caso em voga uma vez que não vislumbro urgência decorrente da ineficácia do julgamento da questão ora debatida quando da interposição de eventual apelo.

Nesta senda, sem delonga, acompanho integralmente os termos do voto do relator para negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

DES
EMBARGADOR

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS